Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por A.S.L. e em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora alegou que tem quatro anos de idade e foi diagnosticada com transtorno do espectro autista – CID F84 0. Em razão de sua condição especial, o médico assistente emitiu relatório em que recomendou seu acompanhamento por monitor exclusivo em sala de aula. No entanto, sua demanda não foi atendida na escola em que se encontra matriculada. Pela decisão agravada, o juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória e para determinar ao ente público que disponibilize monitor para acompanhar a autora, porém afastou a obrigatoriedade de monitor exclusivo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão agravada teria violado o princípio da separação dos poderes e da isonomia, bem como o atendimento à demanda da autora deve submeter-se à cláusula da reserva do possível. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente federado. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por A.S.L., nestes autos representada por sua genitora D.S.S., em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor individualizado para seu atendimento durante todo o período escolar. A autora informa possuir diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, associado com apraxia da fala, necessitando, assim, de acompanhamento individualizado. Relata estar matriculada no CAIC Assis Chateaubriand e que vem buscando o atendimento junto à unidade de ensino, mas que não foi possível ser atendida pela via administrativa, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da presente demanda. Recebidos os autos, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Educação em que foi solicitada cópia do Estudo de Caso do autor (ID no 193524047), documento anexado em ID no 193524047, no qual consta a indicação de enturmação em Classe de Integração Inversa e apoio escolar com monitor/ESV. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido de tutela com relação à disponibilização de monitor exclusivo (ID no 196838447). É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. De fato, assiste à autora o direito de ser assistido por monitor durante seu período de aula e à sala de recursos. Contudo, no caso em tela, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito na forma como pleiteada. Isto porque, o acompanhamento requerido pela autora é desempenhado, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio de monitor (servidor de carreira) ou educador social voluntário, sendo inexistente a previsão de professor de apoio e de atendimento exclusivo à aluna. Quanto ao atendimento da infante em Sala de Recursos, verifica-se que há indicação expressa em Estudo de Caso. Consta, também, a confirmação de que a aluna não está sendo assistida em razão de a escola não possuir a estrutura necessária. Assim, pelas razões acima aduzidas e no caso específico dos autos, tenho por bem, também neste ponto, deferir parcialmente a tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à autora monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo e atendimento em sala de recursos, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, em especial o atendimento em Sala de Recursos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Indubitavelmente, o planejamento e execução de políticas públicas constitui atribuição do Poder Executivo, auxiliado e fiscalizado pelo Poder Legislativo. Porém, diante da flagrante omissão na prestação de serviço adequado e em violação a direito individual fundamental, legitima-se a intervenção judicial para determinar a cessação da ilegalidade. Da mesma forma, incabível a invocação da cláusula da reserva do possível para o atendimento da demanda da autora, máxime diante da absoluta inexistência de provas quanto à pretensa impossibilidade de atendimento da demanda. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da isonomia e pelo simples fato de a parte buscar judicialmente que seja assegurado o seu direito violado pelo Administração Pública. O agravante alegou que inúmeras outras crianças se encontrariam em situação semelhante e seriam preteridas pelo atendimento prioritário daquela que recorreu ao Judiciário. A despeito da alegação genérica e abstrata, sem fundamento em dados concretos de quantas crianças teriam a mesma demanda, é inolvidável que não se pode deixar de resguardar o direito daquele que se valeu do direito de ação tão somente sob o fundamento de que outras pessoas na mesma condição permaneceram inertes. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DO ESTADO. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A educação é um direito de todos e dever do Estado, que tem obrigação de garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, consoante dispõem os artigos 205 e 208, inciso III, da Constituição Federal. 2. Não fere o princípio da separação dos poderes o fato de buscar-se o Judiciário a fim de satisfazer uma obrigação prevista em lei e não satisfeita pelo Estado, tendo por base o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXV, da CF/88: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;". 3. Não obstante se verifique a existência do caráter programático das normas de acesso à direitos fundamentais, não se pode negar àqueles que se mostram em situação de comprovada necessidade o direito de acesso à educação e tratamento diferenciado. 4. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação da Administração de garantir ao aluno com deficiência tratamento diferenciado, com a disponibilização de monitores para apoio aos professores. 5. Inexiste violação ao princípio da isonomia quando devidamente comprovada a situação de imprescindibilidade de monitores em sala de aula para acompanhar alunos com necessidades especiais, que precisam de apoio exclusivo para suas atividades diárias durante o período que se encontram na escola. 6. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. (Acórdão 892602, 20130110897774APO, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 568)” “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. VIÁVEL. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, 208 e 227 todos da Constituição Federal e artigos3o, 4o 11 e 54, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Restando demonstrado a necessidade do recorrido de ter acompanhamento por monitor, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo que se falar em ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. 3. Destaco que a invocação dos princípios da isonomia ou da reserva do possível não prevalecem frente ao dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem, mormente considerando que a ausência de designação de monitor pode prejudicar o desenvolvimento sadio e eficaz do autor. 4. Ocasional alegação genérica e abstrata da reserva do possível como matéria de defesa não convence, notadamente, quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a inexistência de recursos para concretizar a política pública de prestação adequada de educação a alunos com necessidades especiais, com a disponibilização de monitores de gestão educacional. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1770032, 07133233920228070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator